Tribunal: TCU
Processo: 019.245/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES (TRT/ES) contra o Acórdão 9.220/2022-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Cristina Rocha de Souza Santos, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo TRT/ES contra o Acórdão 9220/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.